Tribunal: TJSP
Processo: 2251360-29.2018.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Cooperativa
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Ação rescisória – Pretensão rescisória de sentença proferida em ação de restituição de quotas integralizadas c.c. indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência para determinar a restituição de valores das quotas subscritas e integralizadas pelo réu com base no patrimônio líquido da cooperativa autora – Violação manifesta de normas jurídicas (CPC, art. 966, V) – Sentença

Ementa:
Ação rescisória – Pretensão rescisória de sentença proferida em ação de restituição de quotas integralizadas c.c. indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência para determinar a restituição de valores das quotas subscritas e integralizadas pelo réu com base no patrimônio líquido da cooperativa autora – Violação manifesta de normas jurídicas (CPC, art. 966, V) – Sentença rescindenda ultra petita ao incluir na condenação as quotas subscritas que não foram integralizadas pelo réu e valer-se de base de cálculo o patrimônio líquido da cooperativa – Decote do excesso – Readequação dos valores devidos ao ex-cooperado – Casos análogos reiteradamente decididos pelas Câmaras de Direito Empresarial – Observância – Pedido rescisório parcialmente procedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Ação Rescisória no
2251360-29.2018.8.26.0000, da Comarca de Mococa, em que é autor
COOPERATIVA DE PRODUTOS METALÚRGICOS DE MOCOCA -
COPROMEM, é réu EDSON CARLOS DE ÁVILA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AÇÃO RESCISÓRIA No 2251360-29.2018.8.26.0000 MOCOCA VOTO No 2/12
Voto no 13926
Ação Rescisória no 2251360-29.2018.8.26.0000
Autor: Cooperativa de Produtos Metalúrgicos de Mococa - Copromem
Réu: Edson Carlos de Ávila
Comarca: Mococa
Juiz(a): Djalma Moreira Gomes Junior
Ação rescisória – Pretensão rescisória de sentença
proferida em ação de restituição de quotas integralizadas
c.c. indenização por danos morais – Sentença de parcial
procedência para determinar a restituição de valores das
quotas subscritas e integralizadas pelo réu com base no
patrimônio líquido da cooperativa autora – Violação
manifesta de normas jurídicas (CPC, art. 966, V) –
Sentença rescindenda ultra petita ao incluir na condenação
as quotas subscritas que não foram integralizadas pelo réu e
valer-se de base de cálculo o patrimônio líquido da
cooperativa – Decote do excesso – Readequação dos
valores devidos ao ex-cooperado – Casos análogos
reiteradamente decididos pelas Câmaras de Direito
Empresarial
–
Observância
–
Pedido
rescisório
parcialmente procedente.
Trata-se de ação rescisória proposta por
COOPERATIVA DE PRODUTOS METALÚRGICOS DE MOCOCA -
COPROMEM em face de EDSON CARLOS DE ÁVILA, com
fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, para
rescindir sentença, proferida pelo D. Juízo da Segunda Vara Cível da
Comarca de Mococa em “ação de restituição de quotas integralizadas
c.c. indenização por danos morais c.c. exibição de
documentos”(processo no. 0002428-54.2014.8.26.0360), a qual julgou
parcialmente procedente o pedido para condenar a aqui autora ao
pagamento dos valores das quotas subscritas e integralizadas pelo ora
réu.
A autora alega, em síntese, que o réu lhe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AÇÃO RESCISÓRIA No 2251360-29.2018.8.26.0000 MOCOCA VOTO No 3/12
ajuizou uma “ação de restituição de quotas integralizadas c.c.
indenização por danos morais c.c. exibição de documentos”, em
síntese, sob o fundamento de ter se tornado seu cooperado com o aporte
de determinada quantia em dinheiro para integralizar quotas do capital
social da Cooperativa; que se se desligou da cooperativa, fazendo jus à
restituição do capital social integralizado nos termos do Estatuto Social;
que apresentou defesa afirmando que o valor pago pela restituição das
quotas está correto e foi dada quitação geral e não houve pedido de
nulidade do acordo; que foi determinada prova pericial contábil e o
perito cometeu erro grave em seu laudo, haja vista ter calculado o valor
de cada quota integralizada de acordo com o patrimônio real líquido da
Cooperativa no momento do desligamento, quando impunha fazê-lo
apenas pelo valor efetivamente integralizado; que, além disso, também
apurou a somatória do que seria devido se levadas em consideração não
só as quotas integralizadas, mas também as quotas subscritas; que foi
proferida sentença atribuindo condenação pelo valor das quotas
integralizadas e subscritas; que interpôs recurso de apelação requerendo
ainda a concessão da gratuidade processual; que a gratuidade processual
naquele recurso lhe fora indeferida e o agravo interno interposto foi
improvido; que, por não ter sido recolhido o valor do preparo do
recurso devido, a apelação foi julgada deserta; que a r. sentença
rescindenda viola os artigos 141, 322, 490 e 492 do Código de Processo
Civil e o artigo 885 do Código Civil, pois o autor da ação formulou
pedido expresso de restituição de quotas que integralizou, mas o
Julgador, em uma interpretação ampliativa do pedido, também
concedeu a restituição de quotas subscritas, ou seja, incorreu em
julgamento ultra petita; que a parte da sentença que representa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AÇÃO RESCISÓRIA No 2251360-29.2018.8.26.0000 MOCOCA VOTO No 4/12
julgamento ultra petita deve ser decotada e anulada a r. sentença; que
não apenas o error in judicando, mas também o error in procedendo,
autoriza o ajuizamento da ação rescisória; que houve violação ao
disposto no artigo 3o e artigo 24, § 3o da Lei Federal no 5.764/74, uma
vez que se determinou que o valor das quotas tenham como base o
patrimônio líquido da cooperativa; que o perito apresentou seu laudo
sem a documentação necessária e fez presunções jurídicas indevidas.
Pede a tutela de urgência para obstar o
prosseguimento do cumprimento de sentença até decisão de mérito a ser
proferida nesta ação rescisória; alternativamente, para obstar o
prosseguimento do cumprimento de sentença naquilo que se refere à
parte extra petita da r. sentença rescindenda; requer a procedência da
ação para anular integralmente a r. sentença rescindenda ou que seja
rescindida a sentença na parte que consubstancia em julgamento ultra
petita, proferindo-se novo julgamento.
Requer a citação do réu pugnando pela
produção de provas e entende desnecessária a designação de audiência
de tentativa de conciliação, por revelar ser improvável ou mesmo
impossível a conciliação.
Pede
a
concessão
da
gratuidade
processual.
Dá à causa o valor de R$ 76.131,35.
Gratuidade processual deferida à autora e
concedida a tutela de urgência para suspender-se parcialmente o
prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, dele excluindo-
se, até final julgamento desta ação rescisória, a execução do valor das
quotas subscritas e não integralizadas com os respectivos acréscimos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AÇÃO RESCISÓRIA No 2251360-29.2018.8.26.0000 MOCOCA VOTO No 5/12
correções.
O réu foi citado e contestou, a impugnar a
gratuidade processual deferida à autora sob a alegação de que ela “tem
caixa” para custear o processo sem prejuízo de suas atividades, a arguir
não estarem presentes os pressupostos para admissão da ação rescisória,
pois “os fatos apresentam uma sentença de mérito de primeiro grau que
não fez coisa julgada material porque a Requerente interpôs o cabível e
tempestivo recurso de apelação, logo, por não ter preenchido o
pressuposto específico lançado acima no item 'a' não é admissível a
presente ação rescisória”, e, no mérito, a sustentar que a autora sempre
lhe dificultou o acesso a documentos que comprovam a evolução do
número de quotas que subscreveu e integralizou; que o perito concluiu,
assim, que ao longo de uma década integralizou o valor subscrito por
suas quotas, o que não revela julgamento extra petita; e que não há
fundamentos que autorizem a procedência do pedido.
Gratuidade processual deferida ao réu
(fls. 513).
Réplica (fls. 508/512).
Sem especificação de outras provas além
das já produzidas.
Agravo interno interposto contra a
decisão de concessão da gratuidade processual à autora e de
deferimento da tutela de urgência (fls. 516/529), o qual foi desprovido à
unanimidade pela Turma Julgadora (fls. 580/586).
Embargos de declaração opostos pelo réu
(fls. 588/590), eles foram rejeitados (fls. 591/594).
Oposição ao julgamento virtual pelo réu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AÇÃO RESCISÓRIA No 2251360-29.2018.8.26.0000 MOCOCA VOTO No 6/12
(fls. 204).
É o relatório.
Estão presentes todos os pressupostos
processuais estabelecidos no artigo 966 do Código de Processo Civil
para admissão e processamento desta ação rescisória.
Não obstante a interposição de recurso de
apelação contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os
pedidos da ação de restituição de quotas integralizadas c.c. exibição de
documentos ajuizada pelo aqui réu, aquele recurso, após o
indeferimento da gratuidade processual à apelante, aqui autora, foi
considerado deserto e, por isso, não fora conhecido pelo Colegiado.
A pretensão rescisória foi e está bem
delimitada relativamente à rescisão da sentença de mérito e não do v.
acórdão seja o que julgou deserta a apelação, seja o que negou
provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática de
indeferimento da gratuidade processual à apelante, ora autora.
Pretende, pois, a autora a rescisão da r.
sentença proferida na ação de restituição de quotas integralizadas c.c.
exibição de documentos (proc. no 0002428-54.2014.8.26.0360),
ajuizada por Edson Carlos de Ávila, na qual postulou a restituição da
“diferença do valor pago e o valor real das cotas por ele
integralizadas, a ser apurado através de perícia judicial contábil,
atualizando-as monetariamente, incidindo juros legais de um por cento
(1%) ao mês” e, ainda, a condenação da cooperativa ao pagamento de
“indenização por danos morais”. (fls. 56/64)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AÇÃO RESCISÓRIA No 2251360-29.2018.8.26.0000 MOCOCA VOTO No 7/12
A
r.
sentença
rescindenda
julgou
parcialmente procedente o pedido daquela ação, nos seguintes termos:
“Prosseguindo, anoto a revelia da parte
requerida. E, no mérito, a ação é parcialmente procedente.
Consta do Estatuto Social da Cooperativa ré,
quanto ao desligamento do sócio e suas modalidades, o seguinte:
“Art. 80 - O desligamento do sócio da cooperativa pode
ocorrer por demissão, eliminação ou exclusão.
§1o - O sócio desligado da cooperativa terá direito à
restituição do capital que integralizou, das sobras, fundos e
de outros créditos registrados a seu favor, observadas suas
obrigações econômicas estabelecidas na lei, neste estatuto e
nas demais normas internas da sociedade.”
Pois bem.
Examinando os autos, verifico que a perícia
judicial seguiu estritamente o que restou convencionado nos Estatutos
da Cooperativa ré, para apurar o saldo em favor do requerente.
Por consequência, apurou que a ré não efetuou
corretamente os cálculos do montante devido ao autor, quando de sua
retirada da Cooperativa.
É que o perito judicial apurou que o autor
ingressou na Cooperativa ré em meados do ano 2000, subscrevendo
5000 cotas). E integralizou, conforme contrato de fl. 88, 1.597,01 cotas
(fl. 88).
Apurou-se, ainda, que, verificando os balanços
da ré pelo período de 2003 a 2011, quando da saída do autor da
Cooperativa, o valor da cota era R$ 16,3819, chegando-se a uma
diferença a favor do autor no montante de R$ 76.131,35, valor válido
para o ano de 2011 (fl. 92).
Lado outro, não procede o pleito de reparação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AÇÃO RESCISÓRIA No 2251360-29.2018.8.26.0000 MOCOCA VOTO No 8/12
de dano moral” (sic - fls. 98/100)
É inequívoco que o pedido quanto à
restituição do valor das quotas se limitou à parcela daquelas que foram
integralizadas pelo réu, o que não foi observado na r. sentença
rescindenda ao determinar a restituição dos valores das quotas
subscritas e integralizadas.
Configurada foi, portanto, a hipótese de
decisão ultra petita, na medida em que é vedado ao juiz proferir decisão
de natureza diversa do pedido, bem como condenar a parte em
quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi determinado
(CPC, art. 492).
Também se identifica violação manifesta
de norma jurídica (Lei Federal no 5.764/74, arts. 3o e 24, § 3o), pois
houve valoração das quotas integralizadas pelo aqui réu com base no
patrimônio líquido da cooperativa, quando pelo sistema cooperativista é
sabido que:
“... quando se desligam, os cooperados não
fazem jus à restituição que toma por parte a mais valia das quotas-
partes com que contribuíram e que seja decorrente do incremento do
patrimônio social. Não é com base neste patrimônio, senão na
devolução das contribuições, que a retirada no caso se deve dar”
(Apelação no 0006395-10.2014.8.26.0360, Rel. Des. Claudio Godoy, j.
27.03.2017).
Assim,
as
circunstâncias
relatadas
autorizam a rescisão parcial da sentença rescindenda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AÇÃO RESCISÓRIA No 2251360-29.2018.8.26.0000 MOCOCA VOTO No 9/12
A violação às normas ora reconhecidas
implica nulidade da sentença no ponto em que extrapolou o pedido.
Não é demais citar que a questão de
fundo já mereceu diversos pronunciamentos pelas Câmaras de Direito
Empresarial deste Tribunal de Justiça que vêm reformando parcialmente
as sentenças proferidas pelo mesmo D Juízo prolator da r. sentença
rescindenda para afastar da condenação da cooperativa a restituição de
valores sobre quotas subscritas que não foram integralizadas pelos
cooperados e ainda para afastar da base de cálculo o valor do
patrimônio líquido da cooperativa.
É o que revelam os seguintes julgados, a
saber:
“0002430-24.2014.8.26.0360
Classe/Assunto:
Apelação
Cível / Cooperativa Relator(a): Alexandre Marcondes
Comarca: Mococa Órgão julgador: 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial Data do julgamento: 27/03/2018 Data de
publicação: 27/03/2018 Ementa: Cooperativa. Desligamento
de cooperado. Restituição apenas do valor integralizado pelo
autor. Inadequação dos cálculos do perito. O valor devido
não poderia ter sido calculado com fundamento no
patrimônio líquido da cooperativa, mas apenas poderia ter
sido considerado o valor efetivamente integralizado pelo
autor, nos termos do art. 80, § 1o, do Estatuto Social.
Precedente desta Câmara. Correção do valor, de acordo com
os documentos juntados. Modificação dos termos iniciais de
correção monetária e juros de mora. Matérias de ordem
pública, que não representam reformatio in pejus. Recurso
parcialmente provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AÇÃO RESCISÓRIA No 2251360-29.2018.8.26.0000 MOCOCA VOTO No 10/12
0006395-10.2014.8.26.0360 Classe/Assunto: Apelação Cível
/ Cooperativa Relator(a): Claudio Godoy Comarca: Mococa
Órgão julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Data do julgamento: 27/03/2017 Data de publicação:
28/03/2017
Ementa:
Cooperativa.
Desligamento
de
cooperado. Restituição do capital efetivamente integralizado,
sem relação com o patrimônio da cooperativa. Ausente
escopo de lucro no modelo cooperativista. Diferença entre
integralização e subscrição, assim a fazer jus o autor apenas
às quotas efetivamente integralizadas. Devida a correção
monetária, desde a integralização. Sentença parcialmente
revista. Recurso provido em parte.
0002413-85.2014.8.26.0360 Classe/Assunto: Apelação Cível
/ Cooperativa Relator(a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Comarca: Mococa Órgão julgador: 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial Data do julgamento: 14/12/2016 Data de
publicação:
15/12/2016
Ementa: COOPERATIVA

Demissão de associado Ação proposta para indenização de
diferença no acerto de restituição de quotas Obrigação da
Cooperativa, nos termos do seu estatuto e da Lei 5764/71,
restrita à restituição do capital efetivamente integralizado
Diferenciação em relação a capital simplesmente subscrito
Impossibilidade de restituição de valores com base no
patrimônio líquido da Cooperativa No caso, ademais,
houve expressa quitação do associado demissionário, ante o
recebimento de verbas regularmente quitadas
Força
liberatória da obrigação traduzida pela quitação, com
observância das disposições dos arto 319 e 320 do Código
Civil Sentença reformada Recurso provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AÇÃO RESCISÓRIA No 2251360-29.2018.8.26.0000 MOCOCA VOTO No 11/12

0002510-85.2014.8.26.0360 Classe/Assunto: Apelação Cível
/ Cooperativa Relator(a): Fortes Barbosa Comarca: Mococa
Órgão julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Data do julgamento: 07/12/2016 Data de publicação:
09/12/2016 Ementa: Cooperativa
Desligamento

Restituição de quotas Procedência parcial Cerceamento
de defesa inocorrente Sentença reformada em parte
Perícia que considerou quotas não integralizadas Valor
recalculado Consideração do patrimônio líquido Acerto
Gratuidade judiciária deferida Sucumbência recíproca -
Apelo parcialmente provido.
Houve, pois, manifesta violação das
normas jurídicas invocadas pela autora, a justificar o ajuizamento desta
ação rescisória que procede parcialmente.
Ante
o
exposto,
JULGA-SE
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido desta ação rescisória
ajuizada por Cooperativa de Produtos Metalúrgicos de Mococa

CORPOMEM em face de Edson Carlos de Ávila para rescindir
parcialmente a r. sentença proferida na ação de restituição de quotas
integralizadas
c.c.
exibição
de
documentos
(proc.
no
0002428-54.2014.8.26.0360). Por conseguinte, decota-se da r. sentença
rescindenda a parte que excedeu o valor das quotas efetivamente
integralizadas pelo réu (ex-cooperado), devendo o valor devido ser
corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça até
31/12/2011, quando alterado o estatuto social da cooperativa, e, após, a
atualização observará o disposto no Estatuto Social (art. 3o, par. 7o).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AÇÃO RESCISÓRIA No 2251360-29.2018.8.26.0000 MOCOCA VOTO No 12/12
Sucumbente, o réu responderá pelo
pagamento das custas, despesas do processo e dos honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa atualizado,
observada, no entanto, a gratuidade processual.
MAURÍCIO PESSOA
Relator